Tribunal: TJES
Processo: 5001934-98.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001934-98.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO PIVA NETTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001934-98.2019.8.08.0047

RECTE.:

MARIO PIVA NETTO

RECDO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face do requerido em tela, pelos motivos já expostos na exordial
.

Em síntese, alega a parte autora que, ao tentar alterar seu plano de telefonia para outro mais barato, foi informado pela requerida que o procedimento não poderia ser realizado, tendo em vista a existência de restrição interna por inadimplemento.

Aduz, ainda, que a referida restrição dizia respeito a um débito do ano de 2013, que seria inexigível em decorrência da prescrição.

Diante do exposto, pleiteou: a determinação para que a requerida altere o plano para o Controle 4,5 GB, no valor de R$ 54,99 e a declaração de inexistência da dívida, além de indenização por dano moral.

A Sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL
para:

a)

DECLARAR
a inexistência da dívida impugnada na inicial, no valor de R$ 86,44, vencida em 26/06/2013;

b) DETERMINAR
que a parte requerida altere o plano de telefonia móvel da parte autora para o PLANO CONTROLE 4,5GB ILIMITADO, no valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais), tornando definitiva a tutela de urgência a seu tempo deferida.

O autor apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença, a fim de ver os todos os pedidos constantes na inicial julgados como procedentes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito do recorrente quanto a assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, busca em sede recursal o reconhecimento do dano moral no caso em questão e pelo material probatório constante nos autos observo que o autor ora recorrente tentou por inúmeras vezes solucionar o impasse na esfera administrativa, como comprovam os documentos acostados na inicial, não obtendo resposta favorável da empresa recorrida.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, e sendo assim observa-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente pela empresa recorrida.

Deveria a recorrente agir com o máximo de cautela ao executar os serviços aos clientes a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela.

O
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da recorrida, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que o que se verifica é a responsabilidade civil com base na teoria objetiva,
independentemente da existência de culpa
, com base no art. 14 do CDC.

Assim sendo, não há que se falar na necessidade dos requerentes em provar a culpa da requerida ou a extensão do sofrimento por eles experimentado. Basta que reste provado nos autos que houve a conduta lesiva por parte daquela.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva.

De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao recorrido e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por considerar justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais ao autor. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.